Tribunal: TJMT
Processo: 1008628-41.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008628-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA - CPF: 063.159.831-62 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), D. V. D. S. D. A. - CPF: 064.094.431-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008628-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE BARBOSA

IMPETRANTE: ALEX SANDRO VALANDRO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – PROFUNDO EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO VEDADO – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
PERICULUM LIBERTATIS
– EVIDENCIADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O profundo exame acerca do
envolvimento – ou não – do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria

O depoimento de agentes policiais responsáveis pela ocorrência policial constitui indício de autoria apto a subsidiar a decretação da custódia cautelar.

A presença de maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008628-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE BARBOSA

IMPETRANTE: ALEX SANDRO VALANDRO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Henrique Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 28/03/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

Nesse contexto, afirma que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação da segregação cautelar. Destaca a ausência de indícios de autoria, ao argumento de que o entorpecente estava com o menor apreendido em sua companhia. Assevera, ainda, ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 208579194).

A liminar foi indeferida pelo e. Des.
Hélio Nishiyama
, durante o plantão judiciário (id. 208584152).

As informações foram prestadas (id. 210802688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, diante da gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva do paciente (id. 211374652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008628-41.2024.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE BARBOSA

IMPETRANTE: ALEX SANDRO VALANDRO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o impetrante sustenta a ausência de indícios de autoria para decretação da prisão preventiva, porquanto o adolescente que o acompanhava teria assumido a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Por fim, ressalta ser possível a substituição da medida por cautelares alternativas.

Na espécie, o paciente foi preso em flagrante delito em 28/03/2024, em posse de 25 gramas de pasta base de cocaína e R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Submetido à audiência de custódia, a magistrada singular converteu a prisão em preventiva, destacando a presença de indícios de autoria suficientes, além de riscos à garantia da ordem pública, extraído do histórico criminal do paciente, que respondia à procedimento de execução penal.

Quanto aos indícios de autoria, o juízo singular destacou que, conforme depoimento dos agentes policiais, os entorpecentes foram apreendidos em posse do paciente, que também tentou quebrar seu aparelho celular, com o objetivo, em tese, de evitar a descoberta de novas provas:

[...] Ressalto que no caso em apreciação, a prisão do autuado demonstra seu contato com o menor de idade Daniel e indícios da prática do crime de tráfico apontado,
diante da apreensão de 25 gramas de pasta base de cocaína e R$ 180,00 - na sua posse, conforme oitiva policial, sendo que Paulo, ainda, quebrou seu celular no momento de sua prisão
, fato que, segundo os policiais militares, é comportamento comum entre componentes de facções criminosas. apesar disso, a destruição do próprio bem, revela, no mínimo, indícios de que o autuado pretendia ocultar algo que lhe prejudicaria.

Embora haja a oitiva do menor de idade apresentando suposta confissão quanto ao porte das drogas, não há elementos contundentes no sentido de que Paulo não estivesse portando ou transitando com sua motocicleta levando o entorpecente apreendido, principalmente sem que fosse de seu conhecimento, sendo, aliás, muito comum, a assunção de culpa por menor dado o tratamento mais brando da lei aos mesmos. [...] (
sic,
id. 148908635).

Nesse contexto, verifica-se que há elementos indiciários mínimos de que o paciente portava – ou ao menos tinha conhecimento – dos entorpecentes apreendidos, o que mostra-se suficiente para a decretação da medida de constrição cautelar.

Aliás, relembra-se que o profundo exame acerca do envolvimento – ou não – do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que se identifica na espécie.

Na espécie, os depoimentos dos agentes policiais, no sentido de que apreenderam os entorpecentes em posse do paciente, constituem indícios válidos de autoria, aptos a subsidiar a custódia cautelar.

Eventual descompasso dos depoimentos deverá ser abordado durante a instrução criminal, sob a luz do contraditório e da ampla defesa, momento oportuno para o devido aprofundamento do acervo probatório dos autos.

Desse modo, presentes indícios suficientes de autoria, não há como discutir nesta via a tese de ausência de indícios de autoria.

Nesse mesmo sentido:

[...] Outrossim, como já afirmado na decisão agravada, cumpre ressaltar a
imprestabilidade da via eleita para aferição de teses como negativa de autoria, ainda que corroborada por declaração escrita de outrem, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita
, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade, ainda mais porque no presente caso consta dos autos acórdão condenatório pelo delito que a defesa alega inocência. [...]
(RCD no HC n. 868.176/MG, Relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/02/2024).

Quanto ao
periculum libertatis
, a magistrada singular consignou a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva do paciente, que ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas e desobediência, praticado em 24/05/2021, além de condenação pelo crime de roubo majorado, ocorrido em 12/12/2018, em fundamentação assim exposta:

[...] Por oportuno, registro que Paulo Henrique responde a processo executivo de pena pela prática de crime de roubo majorado (nº 2000058-53.2020.811.0044), revelando seu comportamento voltado para a prática de crimes graves e corroborando este decreto prisional para a garantia da ordem pública. [...] (
sic,
id. 148908635).

Perfeitamente admissível a fundamentação exposta, uma vez que a presença de maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Sobre o tema, convém relembrar o Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece o seguinte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a ficha criminal do paciente suporta a conclusão de que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas será ineficaz e inapropriada para o fim pretendido, isto é, evitar reiterações delitivas e preservar a ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024